Tribunal: STJ
Processo: 1005816-63.2024.8.26.0564
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2918613 - SP(2025/0147791-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JEANE PATRICIA CAVALCANTI SOUZA
ADVOGADO
: CICERO JUNIOR PEREIRA PINHEIRO - SP347467
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO E DOS
TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DE VEICULOS - SICOOB
CREDCEG
ADVOGADOS
: ALEX PEREIRA LEUTÉRIO - SP211574
IRENE REGINA CARRANO TAVARES DA SILVA - SP377652
KARINE LEITE SOUZA DA SILVA - SP492978
EMENTA
Direito Processual Civil.

Agravo Interno. Embargos de Divergência.
Agravo
Súmula 315/STJ.
1.
Interno Desprovido.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência opostos em face de acórdão da Terceira Turma no
2.
AREsp 2.918.613/SP.
Os embargos de divergência são manifestamente incabíveis quando o
acórdão embargado não ingressa no mérito do recurso especial, conforme disposto na Súmula n.
3.
315 do STJ.
A ausência de demonstração analítica da similitude fático-jurídica entre o acórdão
embargado e o paradigma invocado constitui vício substancial que impede o processamento dos
4.
embargos de divergência, não sendo possível suprir tal deficiência em sede de agravo interno.
Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55054347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:44:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a2427db2-50d5-4ebf-9e12-a4c2b7f54045

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2918613 - SP(2025/0147791-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JEANE PATRICIA CAVALCANTI SOUZA
ADVOGADO
: CICERO JUNIOR PEREIRA PINHEIRO - SP347467
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO E DOS
TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DE VEICULOS - SICOOB
CREDCEG
ADVOGADOS
: ALEX PEREIRA LEUTÉRIO - SP211574
IRENE REGINA CARRANO TAVARES DA SILVA - SP377652
KARINE LEITE SOUZA DA SILVA - SP492978
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 315/STJ.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente embargos
de divergência opostos em face de acórdão da Terceira Turma no AREsp 2.918.613/SP.
2. Os embargos de divergência são manifestamente incabíveis quando o acórdão embargado não
ingressa no mérito do recurso especial, conforme disposto na Súmula n. 315 do STJ.
3. A ausência de demonstração analítica da similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado
e o paradigma invocado constitui vício substancial que impede o processamento dos embargos
de divergência, não sendo possível suprir tal deficiência em sede de agravo interno.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Jeane Patrícia Cavalcanti Souza contra
decisão monocrática do Ministro Presidente que indeferiu liminarmente embargos de
divergência opostos em face de acórdão da Terceira Turma no AREsp 2.918.613/SP.
O colegiado conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ante óbice
da Súmula n. 7 do STJ, mantendo a penhora de valores vinculados à cônjuge meeira, por
depender a reforma de reexame fático-probatório.
A decisão agravada aplicou a Súmula n. 315 do STJ e inadmitiu liminarmente os
embargos de divergência.
Em razões, a agravante sustenta o cabimento dos embargos de divergência,
afirmando ter demonstrado dissídio jurisprudencial com acórdãos de outras Turmas e que a
Documento eletrônico VDA53656647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:30:43
Código de Controle do Documento: 14ea293c-8178-4246-bdcc-ab9e86cd3133

decisão monocrática incorreu em violação à colegialidade ao indeferi-los liminarmente com base
na Súmula n. 315 do STJ e em supostas falhas formais.
Alega que o acórdão embargado teria, em essência, apreciado o mérito do recurso
especial e que, portanto, a uniformização seria possível, inclusive quanto ao alcance da Súmula
n. 7 do STJ.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo para
admitir e processar os embargos de divergência, com sua submissão ao órgão colegiado
competente e afastamento dos óbices apontados.
É o relatório.
Passo a decidir.
VOTO
A agravante afirma que os embargos de divergência são cabíveis, que comprovou
dissídio e que a decisão monocrática, ao aplicar a Súmula n. 315 do STJ, violou a colegialidade.
Sem maiores digressões, adianto que não assiste razão à agravante.
A irresignação não afasta o fundamento central da decisão impugnada, porquanto os
embargos de divergência são manifestamente incabíveis quando o acórdão embargado não
ingressa no mérito do especial, incidindo a Súmula n. 315 do STJ.
, a Terceira Turma expressamente não conheceu do recurso especial por
In casu
necessidade de revolvimento probatório, aplicando a Súmula n. 7 do STJ. Logo, inexiste tese
material uniformizável pela via dos embargos de divergência.
O agravo interno limita-se a sustentar, em abstrato, exame de mérito em sentido
amplo e a existência de dissídio quanto ao alcance da própria Súmula n. 7 do STJ, mas não há
como converter óbice de admissibilidade em tema de uniformização, tampouco deslocar a
barreira sumular por meio de embargos de divergência.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4o, DO
E 266, § 4o,
CPC/2015
DO RISTJ. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE
MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
AGRAVO
SÚMULA 315/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. A não demonstração do dissídio alegado, nos moldes exigidos pelos arts.
1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, constitui vício substancial,
CPC/2015
diante do rigor técnico exigido na interposição dos Embargos de
Divergência, sendo descabida a concessão de prazo para complementação de
fundamentação. Precedentes.
2. Consoante a jurisprudência sedimentada deste Tribunal, não se admite a
oposição dos embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado
o mérito do recurso especial, em razão do disposto na Súmula 315 do STJ, em
consonância, ainda, com a redação do
do
art. 1.043,
CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt nos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial n.
Relator
1969968/RJ,
Ministro Marco Aurélio
, Segunda Seção, julgado em
DJe de
Bellizze
30/03/2023,
01/06/2023)

Persiste, ainda, a deficiência formal apontada, uma vez que a parte não comprovou o
dissídio nos moldes legais e regimentais, deixando de apresentar a necessária demonstração
Documento eletrônico VDA53656647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:30:43
Código de Controle do Documento: 14ea293c-8178-4246-bdcc-ab9e86cd3133

analítica da similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma invocado. Trata-
se de vício substancial que impede o processamento dos embargos de divergência e que não
pode ser suprido em sede de agravo interno.
Quanto à alegada violação à colegialidade, não procede. O indeferimento liminar
encontra amparo no
-E, inc. V,
-C do RISTJ, bem como que a colegialidade
art. 21
c/c art. 266
resta preservada pelo presente exame do agravo interno, inexistindo qualquer direito subjetivo ao
processamento de embargos manifestamente incabíveis.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53656647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:30:43
Código de Controle do Documento: 14ea293c-8178-4246-bdcc-ab9e86cd3133

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.918.613 / SP
Número Registro: 2025/0147791-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10058166320248260564 10155768520148260564 22155415520238260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JEANE PATRICIA CAVALCANTI SOUZA
ADVOGADO
: CICERO JUNIOR PEREIRA PINHEIRO - SP347467
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO E DOS
TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DE VEICULOS - SICOOB
CREDCEG
ADVOGADOS
: ALEX PEREIRA LEUTÉRIO - SP211574
IRENE REGINA CARRANO TAVARES DA SILVA - SP377652
KARINE LEITE SOUZA DA SILVA - SP492978
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JEANE PATRICIA CAVALCANTI SOUZA
ADVOGADO
: CICERO JUNIOR PEREIRA PINHEIRO - SP347467
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO E DOS
TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DE VEICULOS - SICOOB
CREDCEG
Documento eletrônico VDA54949296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:09
Código de Controle do Documento: b9640a4b-71a7-4447-89fb-a3fa24567e7b

ADVOGADOS : ALEX PEREIRA LEUTÉRIO - SP211574
IRENE REGINA CARRANO TAVARES DA SILVA - SP377652
KARINE LEITE SOUZA DA SILVA - SP492978
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:09
Código de Controle do Documento: b9640a4b-71a7-4447-89fb-a3fa24567e7b